Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709407-98.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDOS: SOSTENES SILVA DE CARVALHO, SHIRLEY ETERNA DORO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DEVIDAMENTE PAGA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 1.2. Para fins de incidência da regra inserta no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é necessário a caracterização da cobrança extrajudicial e do pagamento do valor cobrado em excesso, requisitos estes não observados no caso concreto. 2. A repetição em dobro do indébito prevista no artigo 940 do Código Civil somente é cabível quando estiver demonstrada a propositura de demanda judicial, com vistas à cobrança de dívida já quitada, bem como a má-fé por parte do credor. 2.1. Observado que a autora propôs a Ação de Cobrança mesmo ciente de que a dívida exigida já havia sido adimplida há mais de 2 (dois) meses, por força de acordo homologado em outra demanda judicial, correta se mostra a sua condenação à repetição em dobro do indébito, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil. 3. Como a cobrança indevida somente restou caracterizada a partir do momento em que os réus foram citados para o pagamento de dívida já liquidada, deve ser este o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o montante a ser repetido em dobro. 4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 940 do Código Civil, asseverando ser descabida a repetição em dobro do indébito, pois não restou comprovada a má-fé em relação à cobrança empreendida. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381 e CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA OAB/DF37.924. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece trânsito quanto ao apontado malferimento ao artigo 940 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso concreto, tem-se por caracterizada a má-fé por parte da empresa autora ao propor a Ação de Cobrança, mesmo ciente de que a dívida exigida já havia sido adimplida há mais de 2 (dois) meses, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724853-22.2017.8.07.0016, por força de acordo celebrado pelas partes litigantes. Com efeito, a empresa autora ajuizou a Ação de Cobrança em 9/7/2020, nada obstante o débito cobrado já estivesse devidamente pago, mediante transferência bancária realizada em 8/5/2020, consoante pode ser verificado do ID 34599280, pág. 127. A oposição de Exceção de Pré-executividade por parte dos devedores nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724853-22.2017.8.07.0016 não tem o condão de afastar a má-fé no ajuizamento da Ação de Cobrança, na medida em que a empresa apelante se encontrava assistida por advogado regularmente constituído naqueles autos que, por via de consequência, tomara conhecimento do adimplemento da obrigação pecuniária, com prazo suficientemente hábil para que fosse registrado o pagamento da dívida. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Por certo a conduta da empresa ré se mostra contrária à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, não havendo justificativa plausível para o ajuizamento de ação, com vistas à cobrança de dívida que sabidamente havia sido quitada, mediante acordo celebrado em outra demanda judicial. Portanto, caracterizada a má-fé por parte da empresa ré, ao propor a Ação de Cobrança em apreço, a despeito de haver recebido o montante cobrado, por força de acordo homologado judicialmente, não há como ser afastada a sua condenação ao ressarcimento em dobro da quantia cobrada indevidamente (ID 36035403). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, OAB/DF 34.381 e CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA OAB/DF37.924. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023